Tribunal: TJES
Processo: 5003126-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO MARCELINO DA SILVA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003126-92.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: DANILO MARCELINO DA SILVA, SARA VAILANT SA PRADO CARREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 50 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo internacional e atraso superior a 53 horas na chegada ao destino final.
2. Os autores alegam falha na reacomodação, ausência de assistência material, necessidade de deslocamento entre aeroportos e realização de despesas com alimentação, hospedagem e transporte.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o cancelamento de voo e a readequação da malha aérea afastam a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estão configurados os danos materiais e morais em razão do atraso excessivo e da ausência de assistência aos passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.
6. O cancelamento do voo e o atraso superior a 53 horas caracterizam falha na prestação do serviço. A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da transportadora.
7. A ausência de comprovação de prestação de assistência material adequada evidencia o descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva.
8. Os danos materiais foram comprovados por documentos idôneos, não sendo afastados por impugnação genérica da recorrente.
9. O atraso excessivo, aliado à desassistência e às sucessivas reacomodações, configura dano moral in re ipsa, agravado pela presença de filhos menores.
10. O valor da indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo e a readequação da malha aérea configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso excessivo, aliado à ausência de assistência material, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. Comprovadas as despesas decorrentes da falha do serviço, é devida a indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5175950-57.2022.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 18.07.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.700,80 a título de danos materiais e de R$ 8.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Na origem, narram os autores, ora recorridos, que adquiriram passagens aéreas internacionais com previsão de chegada ao destino final em 08/12/2024 às 09h50, contudo, em razão de cancelamento de voo e sucessivas falhas na reacomodação, somente chegaram em 10/12/2024 às 15h15, o que ocasionou atraso de aproximadamente 53 horas e 25 minutos. Alegam, ainda, ausência de assistência material adequada, necessidade de deslocamento entre aeroportos distintos, perda de compromissos laborais, bem como a realização de despesas com alimentação, hospedagem e transporte.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, entendendo configurados os danos materiais, devidamente comprovados, e o dano moral in re ipsa, em razão do atraso excessivo e da desassistência.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso (ID 18761166), sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de caso fortuito decorrente da adequação da malha aérea, a prestação de assistência aos passageiros, a ausência de comprovação ou desnecessidade dos danos materiais, bem como a inexistência ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado a título de danos morais.

Apesar de dispensável, é o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 18761167 e 18761168).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, atraso excessivo na chegada ao destino final e consequente configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

No caso em exame, restou incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado e o atraso superior a 53 horas na chegada ao destino final dos autores, circunstância que, por si só, evidencia a falha na prestação do serviço.

Deste modo, a alegação de readequação da malha aérea, suscitada pela recorrente, não tem o condão de afastar sua responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial, devendo seus riscos ser suportados pela fornecedora do serviço.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO - ESPERA PROLONGADA SEM ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - AQUISIÇÃO DE ASSENTOS COM MAIOR ESPAÇO E COMODIDADE - ACOMODAÇÃO EM ASSENTOS DIVERSOS DO CONTRATADO - DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores do serviço respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária . A alteração unilateral de voos, imposta em razão do tráfego na malha aeroviária constitui hipótese de fortuito interno, inerente aos riscos do negócio de transporte aéreo. O
s transtornos inerentes à imposição de novo itinerário, que leva os consumidores (adultos e crianças) a se submeterem a espera prolongada e exaustiva em aeroporto, sem a prestação de assistência pela companhia aérea, repercute na esfera íntima dos indivíduos, causando-lhes danos de natureza moral. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A falha na prestação dos serviços, consubstanciada na alteração de voo com assento inferior ao adquirido, coloca o consumidor em desvantagem, impondo o dever de reparar pelos danos materiais por ele sofrido . V.V. - O aborrecimento decorrente de cancelamento de voo pode, em tese, configurar dano moral, mas, por si só, não dá automaticamente ensejo à iner ente reparação, pois o dano, nesse caso, não é presumido ("in re ipsa"), devendo ser provado a partir das peculiaridades do caso concreto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.228 .249/DF). Nessa medida, quando o pedido de indenização se basear na afirmação de um possível aborrecimento, seja de qual natureza for, é necessário que ele desborde, comprovadamente, do que seja razoável e contextualmente suportável, como natural ônus da vida em sociedade, e com contundência e intensidade suficientes para causar um desequilíbrio significativo no bem estar emocional do indivíduo. Não é, pois, qualquer aborrecimento que autoriza uma indenização por dano moral, não bastando, nos casos em que ele não é presumido ("in re ipsa"), a simples afirmação de sua ocorrência, sendo necessária à sua satisfatória comprovação - No caso dos autos, o alegado aborrecimento decorrente do cancelamento de voo não configura dano moral presumido ("in re ipsa"), sendo necessária a comprovação, pelo passageiro, do dano extrapatrimonial. Assim, ausente qualquer prova no tocante ao dano moral e tendo em vista a inércia da parte autora em produzi-la, não prospera a pretensão indenizatória por danos morais .
(TJ-MG - Apelação Cível: 51759505720228130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2024)

Outrossim, verifica-se que a reacomodação dos passageiros se deu de forma inadequada e desorganizada, impondo aos consumidores itinerários complexos, com deslocamento entre aeroportos distintos, sem a devida assistência material.

Assim, a ausência de comprovação, por parte da recorrente, de fornecimento de alimentação, hospedagem ou transporte aos passageiros reforça a caracterização da falha na prestação do serviço, evidenciando o descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de cooperação, informação e assistência.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos materiais, observa-se que os autores lograram êxito em comprovar os prejuízos efetivamente suportados, mediante a juntada de documentos idôneos que demonstram despesas com alimentação, hospedagem e transporte, realizadas em razão direta da falha do serviço.

A impugnação genérica apresentada pela recorrente, no sentido de que tais gastos seriam desnecessários ou excessivos, não se mostra suficiente para afastar a robustez da prova produzida, razão pela qual deve ser mantida a condenação no valor fixado na sentença.

No que se refere aos danos morais, no caso, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, o atraso excessivo, aliado à ausência de assistência, à necessidade de sucessivas reacomodações, ao desgaste físico e emocional e à frustração da legítima expectativa do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial. Ademais, a circunstância de os autores estarem acompanhados de filhos menores e terem suportado longa espera em aeroportos agrava ainda mais o quadro de sofrimento experimentado.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$8.000,00 para cada autor, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)